Tribunal: TJSP
Processo: 2232244-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rescisão contratual – Pedido para alienar o imóvel ofertado como parte de pagamento – Possibilidade, pois os vendedores não apresentaram oposição e não pagaram as despesas de condomínio e IPTU, colocando o bem em risco – Pedido de reembolso destas despesas que deve ser apreciado em primeiro grau, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de Instrumento – Rescisão contratual – Pedido para alienar o imóvel ofertado como parte de pagamento – Possibilidade, pois os vendedores não apresentaram oposição e não pagaram as despesas de condomínio e IPTU, colocando o bem em risco – Pedido de reembolso destas despesas que deve ser apreciado em primeiro grau, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000164900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232244-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes JORGE
LUIZ PEREIRA, ANA MARIA JARDIM PEREIRA e RAFAEL GIRARDINI
PEREIRA, são agravados KAIRÓS SOROCABA RESIDENCIAL SPE LTDA, CBX
PARTICIPAÇÃO
E
INCORPORAÇÃO
EIRELI,
AVENIDA SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e BARROS E BARROS
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232244-03.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/4
Voto: 26241
Agravo de Instrumento no: 2232244-03.2019.8.26.0000
Agravantes: Jorge Luiz Pereira e outros
Agravados: Kairós Sorocaba Residencial SPE Ltda e outro
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Juiz: Marcio Ferraz Nunes
Agravo de Instrumento
Rescisão contratual

Pedido para alienar o imóvel ofertado como parte de
pagamento Possibilidade, pois os vendedores não
apresentaram oposição e não pagaram as despesas
de condomínio e IPTU, colocando o bem em risco
Pedido de reembolso destas despesas que deve ser
apreciado em primeiro grau, sob pena de supressão
de grau de jurisdição
Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oposto
pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido para alienação do imóvel
que foi dado como parte do pagamento do negócio questionado. A decisão
também determinou que as rés se manifestem a respeito do pedido de
indenização dos valores pagos a título de débitos condominiais e tributários
do imóvel (fls. 252/254), em ação de rescisão contratual (fl. 341).
Buscam os agravantes autorização para
alienar o imóvel que deram como parte de pagamento no negócio jurídico
(matrícula no 181.018 do 1o CRI de Sorocaba). As rés não pagaram as
despesas condominiais, no valor de R$ 33.000,00 (julho/2018). Pagaram as
despesas para não perder o bem. Buscam o ressarcimento deste valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232244-03.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/4
Foi concedida a tutela de urgência para
autorizar a venda do imóvel (fl. 195/197).
Recurso não respondido.
É o relatório.
2. As partes firmaram compromisso de venda
e compra de bem imóvel figurando os autores como adquirentes do
apartamento 42, bloco B do Empreendimento Kairós Sorocaba Residencial.
Eles pagaram a entrada, se comprometeram a
transferir o imóvel de matrícula no 181.018 do CRI de Sorocaba e a pagar o
saldo remanescente, mas a ré alterou o projeto do empreendimento, sem
oferecer informações a respeito, tornando o negócio desinteressante para os
autores, que ajuizaram a presente ação de rescisão contratual.
Em contestação as rés Kairos e CBX
informaram que não se opõem a alienação, em afirmação assim redigida: “a
ré Kairós Sorocaba nunca foi imitida na posse, sendo certo que houve
apenas a promessa de venda do imóvel. (...) No mais, diante da ausência de
efetiva imissão na posse, a ré não se opõe a pretendia alienação” (fl. 274)
Já a corré Barros & Barros Construções Ltda
sustenta a tese de ilegitimidade passiva, por não figurar no contrato como
construtora ou vendedora, sendo possível interpretar que não se opõe ao
pedido (fls. 216/217).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232244-03.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/4
Assim,
dadas
às
circunstâncias
e
considerando a alegação de que os autores pagaram as despesas de
condomínio e IPTU atrasadas, a hipótese contempla a autorização para a
alienação do imóvel dado como parte do pagamento (matrícula no 181.018 do
CRI de Sorocaba).
O pedido de ressarcimento das despesas
pagas a título de condomínio e IPTU deve ser apreciado em primeiro grau,
sob pena de supressão de grau de jurisdição.
3. Diante do exposto e por tudo mais que dos
autos consta DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para autorizar a venda
do imóvel que foi dado como parte do pagamento (matrícula no 181.018 do
CRI de Sorocaba).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator